Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-75.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-75.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMEZITO CABRAL DE MELO e outros

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PECULIAR. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) QUE JÁ REMUNERA O RISCO DA ATIVIDADE.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE.

I - O adicional de periculosidade previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 é norma de eficácia limitada e depende de ato normativo regulador que lhe confira aplicabilidade.

II - A lacuna legislativa, contudo, não confere ao Poder Judiciário a prerrogativa de substituir-se ao legislador e ao administrador, pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes, consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

III - A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui o escopo de remunerar o risco inerente às atribuições militares, sendo que a concessão de novo adicional pelo mesmo fundamento, sem prova técnica de risco excepcional, implicaria indevida duplicidade.

IV - Quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC. Caso em que o percentual de 10% sobre R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente.

V - Verba honorária majorada para o valor nominal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantida a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida ao Autor.

Recurso do Autor Desprovido. Recurso do Estado Provido em Parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
dupla APELAÇÃO CÍVEL nº 8001164-75.2020.8.05.0088
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO ESTADO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça